Tribunal: TJDFT
Processo: 0733432-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Vistos, etc. Conforme noticiado em id. 19966238, o Agravante, advogando em causa própria, encontra-se internado em UTI, acometido por corona vírus. Em razão disso, na origem, o processo principal foi suspenso, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir do qual o ora Agravante deverá ser intimado para requerer o que direito. Suspenda-se, pois, o presente recurso, até a retomada do regular processamento do processo principal, certo de que nesta instância não houve pedido de liminar ou de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se o subscritor da petição de id. 19966238 e o Agravado, por publicação oficial. Brasília, 13 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator